Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012374-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (PROCURADOR), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DOS BENS INDICADOS PELO EXEQUENTE COMO MENOS ONEROSO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 25480986) interposto pelo Embargante.

O Agravante defende que o acordão é omisso quanto aos atos de penhora que deveriam ter sido praticados na instância “a quo”.

Alega que: “Com a incrível prática de tumultuários atos processuais na instância ordinária, restou quebrada a ordem jurídica no seio da ação executiva, situação que foi mantida por este Tribunal, para imensa surpresa da agravante, pois a r. decisão embargada contraria decisões análogas anteriormente proferidas por todos os Ilustres Desembargadores desta Câmara”.

Assevera existir omissão quanto a negativa de aplicação do artigo 831, 835, 837, 838, todos CPC, também porque não foi lavrado auto de penhora; omissão quanto ao artigo 841, 845, 847 e 848, do CPC.

Ainda: “Restou omissa a r. decisão embargada porque não se pronunciou sobre a correção dos motivos adotados pela instância singular para substituição do bem indicado à penhora pelo credor que, por evidente, correspondia a ordem legal prevista na lei processual civil. ”

Ao final requer sejam supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões (id. 28732966) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 25480986) interposto pelo Embargante,

sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DOS BENS INDICADOS PELO EXEQUENTE COMO MENOS ONEROSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, não havendo qualquer irregularidade no acolhimento da indicação de bens feita pelo exequente, se demonstrado, como é o caso, de que a constrição é menos gravosa que o pedido de penhora “online” de mais de sessenta milhões, que poderá levar a falência sumária da empresa. ”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos.

No caso restou reconhecido o julgamento do agravo de instrumento n. 1012414-69.2019, também da minha Relatoria, interposto pelo ora agravante contra decisão que deferiu a atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, que foi afastada qualquer irregularidade, posto que houve prévia manifestação do executado indicado bem à penhora, a sua não apreciação inicial e, posteriormente, nos autos dos Embargos à Execução, houve o reconhecimento da garantia do juízo, somando-se a indicação anterior, a complementação, bem como que a constrição proposta lhe será menos onerosa pela juíza “a quo”.

Registrou-se, “Portanto, deve também ser mantida a decisão agravada, que é apenas consequência daquela proferida nos autos dos Embargos à Execução. ”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020